Tribunal: TCU
Processo: 032.181/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em processo de TCE contra o acórdão no 1186/2021  TCU  1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que, nesta fase, cuidam de embargos de declaração opostos pela Sra. Rosiana Lima Beltrão Siqueira em face do Acórdão 1186/2021-TCU-Primeira Câmara , que, entre outros, julgou suas contas irregulares, condenou-a solidariamente em débito e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Sra. Rosiana Lima Beltrão Siqueira em face do Acórdão 1186/2021-TCU-Primeira Câmara , por adimplir os requisitos de admissão tratados nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar a embargante da presente decisão.